Tribunal: STJ
Processo: 0801241-41.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853035 - RN(2025/0034354-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
GABRIELLA DE SOUSA FONSECA - RN014828
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR CARLINDO DANTAS
ADVOGADOS
: ANDERSON GUSTAVO LINS DE OLIVEIRA CRUZ - RN009306
ELAYNE GERSYCA DE SALES SILVA - RN013578
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FUNDAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a3fdb58b-fd10-45a2-a326-d1b1a7a2df7e

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a3fdb58b-fd10-45a2-a326-d1b1a7a2df7e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853035 - RN(2025/0034354-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
GABRIELLA DE SOUSA FONSECA - RN014828
MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR CARLINDO DANTAS
ADVOGADOS
: ANDERSON GUSTAVO LINS DE OLIVEIRA CRUZ - RN009306
ELAYNE GERSYCA DE SALES SILVA - RN013578
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FUNDAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação do dever de
fundamentação, e (ii) incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 188-198).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 147):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE
Documento eletrônico VDA55224626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:42
Código de Controle do Documento: 7e89b7e6-c851-4355-b78f-b5b32104d673

RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL (ART.
110 DO CPC). NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO DE SAÚDE POR ENTIDADE FILANTRÓPICA DE DIREITO
PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS)
DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA. LIQUIDAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE GESTÃO. ASSUNÇÃO PELO MUNICÍPIO
DE CAICÓ EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, POR
PROPOSTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS SERVIÇOS ENTÃO
PRESTADOS PELA ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE AMPARO
JURÍDICO PARA QUE SE POSSA ACOLHER A TESE DE QUE O TERMO
DE ACORDO TRANSFERIU OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS MUITO ANTES
ASSUMIDAS PELA EXECUTADA AO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE NÃO
PODE SER TRANSFERIDO AO MUNICÍPIO PELO FATO DE QUE A ESTE
FORAM TRANSFERIDOS APENAS A ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS ENTÃO PRESTADOS PELA ENTIDADE FILANTRÓPICA,
CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NO TERMO DE ACORDO FIRMADO.
PRETENSÃO DE CRIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE
NÃO ENCONTRA GUARIDA NOS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS DOS
AUTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 161-167).
Nas razões do recurso especial (fls. 169-182), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, pois teria havido
omissão do juízo
por não ter enfrentado "
a quo
a tese contida no Agravo de
Instrumento acerca da aplicabilidade do artigo 110 do CPC e das decisões proferidas
por Tribunais diversos sobre a sucessão processual em caso de extinção da pessoa
" (fl. 176); e
jurídica
(ii)
do CPC, aduzindo que deveria ter sido deferida a sucessão
art. 110
processual da fundação requerida, a qual foi extinta, pelo município de Caicó - RN,
uma vez que, com a extinção da primeira, todo o seu acervo patrimonial foi incorporado
à municipalidade. Argumenta que a violação do citado dispositivo se deu pela decisão
que estabeleceu "que não há qualquer assunção de obrigações patrimoniais da
fundação extinta pelo Município de
o qual se responsabilizou apenas quanto
Caicó/RN,
à administração, custeio e prestação dos serviços públicos hospitalares no Hospital do
" (fl. 176).
Seridó
No agravo (fls. 199-209), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 211).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55224626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:42
Código de Controle do Documento: 7e89b7e6-c851-4355-b78f-b5b32104d673

A parte agravante se insurge contra a decisão que não admitiu a sucessão
processual da parte recorrida pelo Município de Caicó - RN. Alega que, com a extinção
da fundação (parte recorrida), o patrimônio dessa foi incorporado pela municipalidade,
de modo que seus compromissos financeiros também deveriam ser transferidos ao
município. Razão não lhe assiste.
No que se refere à alegada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, observa-se que a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos dispositivos legais citados.
Quanto à tese de transferência de sucessão processual da fundação
recorrida pelo Município de Caicó - RN, a Corte local assim se pronunciou, de forma
expressa (fls. 149):
Com a devida vênia, entendo que a pretensão deduzida pela parte
agravanteencontra óbices intransponíveis que conduzem à conclusão do
acerto da decisão agravada.
Inicialmente deve ser observado que a parte executada (Fundação Carlindo
Dantas) é pessoa jurídica de direito privado de natureza filantrópica,
prestadora de serviços públicos de saúde, fato que aponta para a total
independência de suas obrigações para com terceiros.
Outrossim, o acordo firmado com o Ministério Público no âmbito da Ação
Civil Pública de no 0104503-72.2016.8.20.0101, hospedado ao Id 18175770
– pág 100 e seguintes) é de clareza inquestionável em relação aos direitos e
deveres assumidos pelo Município de Caicó.
Ora o Termo de Acordo acostado à fl. 105 dos autos, como dito, de forma
insofismável, transferiu apenas a “administração, custeio e prestação dos
serviços públicos materno-infantil no Hospital do Seridó”, conforme
atribuições descritas no item 1, subitens 1.1 ao 1.5, não havendo qualquer
menção à assunção de obrigações financeiras firmadas pela Fundação
executada, fato que se justifica inclusive pela personalidade jurídica desta e
diante do fato de que o acordo apenas objetivou a continuidade da prestação
dos serviços de saúde.
Soma-se a isso o fato de a dívida cobrada ter sido constituída em período
muito anterior ao acordo acima mencionado, bem como a circunstância de a
executada possuir personalidade jurídica e quadro de administradores
próprios, que não se confundem com o ente público e, por derradeiro, a
irrefutável constatação de criação de hipótese de responsabilidade
subsidiária ao arrepio dos elementos constitutivos dos autos, em especial ao
Termo de Acordo firmado, argumentos que afastam a possibilidade de
com a
albergar a tese de sucessão processual (Art. 110 do CPC),
transferência de obrigações financeiras anteriores ao Município, face a
incompleta ausência de suporte jurídico. (grifei).

Assim, não se constatam os vícios alegados, pois a tese de sucessão com
base no
do CPC foi expressamente analisada e afastada pelo decisão
art. 110
Documento eletrônico VDA55224626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:42
Código de Controle do Documento: 7e89b7e6-c851-4355-b78f-b5b32104d673

objurgada. As questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado,
naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com
análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Ademais, sempre importante lembrar, o julgador não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos,
embora, no caso, a tese da parte recorrente tenha sido clara e objetivamente
enfrentada.
No que diz respeito à violação do
do CPC e à possibilidade de o
art. 110
Município de Caicó - RN suceder processualmente a parte recorrida e arcar com os
compromissos desta última, a Corte local se manifestou na forma acima transcrita,
após a análise do Termo de Acordo de fl. 105, que transferiu, ao município, apenas a
“administração, custeio e prestação dos serviços públicos materno-infantil no Hospital
do Seridó”, sem qualquer "menção à assunção de obrigações financeiras firmadas pela
" (fl. 149).
Fundação executada
Rever a conclusão do acórdão, quanto à possibilidade de sucessão
processual da parte recorrida pelo município com a consequente responsabilização do
segundo pelas dívidas da primeira, como pretende a parte recorrente, demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/03/2026 13:23:42
Código de Controle do Documento: 7e89b7e6-c851-4355-b78f-b5b32104d673

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.853.035 / RN
Número Registro: 2025/0034354-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037742420058200101 08012414120238200000 37742420058200101 8012414120238200000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS : MARCELLO ROCHA LOPES - RN005382
LEANDRO CESAR CRUZ DE SÁ LORENZETTI - RN012552
GABRIELLA DE SOUSA FONSECA - RN014828
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR CARLINDO DANTAS
ADVOGADOS : ANDERSON GUSTAVO LINS DE OLIVEIRA CRUZ - RN009306
ELAYNE GERSYCA DE SALES SILVA - RN013578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - FUNDAÇÃO DE DIREITO
PRIVADO - EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:22
Código de Controle do Documento: 0fa3d1f6-8319-4930-a579-c78c83ce1dde

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:22
Código de Controle do Documento: 0fa3d1f6-8319-4930-a579-c78c83ce1dde